Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. E-MAIL CORPORATIVO E ARQUIVOS DE DADOS DE CLIENTES. EX-SÓCIA. BLOQUEIO DE ACESSO. ALTERAÇÃO DE SENHAS DO OUTRO SÓCIO. CAUSADORA DOS DANOS. CONDENAÇÃO NOUTRO PROCESSO. RECUPERAÇÃO DE SENHAS E ACESSOS. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O interesse processual corporifica no binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional visado pela parte postulante e na adequação do procedimento adotado, situação não verificada na pretensão dos Autores versada nestes autos, haja vista a existência de provimento jurisdicional que lhes foi favorável auferido noutro processo sobre o mesmo pedido.

2. A legitimidade ad causam é questão processual correlacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal e em relação aos quais a prestação jurisdicional será direcionada. Assim, deve integrar o polo passivo da demanda aquele que mantém relação jurídica de direito material com a parte autora e que, em razão desse vínculo subjetivo é legitimado para responder por eventual condenação.

3. Os atos apontados como causadores de embaraços e prejuízos à Sociedade de Advogados (alteração de senhas de e-mails e bloqueios de acessos) foram praticados pela ex-sócia da Sociedade Apelante. Assim sendo, o Google na condição de provedor de aplicação não é o responsável por tais condutas lesivas aos interesses dos Apelantes, por isso, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.